Tribunal: TJSP
Processo: 2014882-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos – Tutela indeferida – A produção da prova pericial já foi autorizada, com determinação de cumprimento urgente da intimação do "expert" para que dê início aos trabalhos – Descabimento do pedido de expedição de mandado de constatação, vez que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos – Tutela indeferida – A produção da prova pericial já foi autorizada, com determinação de cumprimento urgente da intimação do "expert" para que dê início aos trabalhos – Descabimento do pedido de expedição de mandado de constatação, vez que desnecessária a verificação do local por Oficial de Justiça, notadamente diante da necessidade de conhecimentos técnicos para produção probatória – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.